Tribunal: TJDFT
Processo: 0001399-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se ao término da instrução criminal remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil e dúbio.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.